Tribunal: TJBA
Processo: 8054865-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054865-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: POMPILHO BISPO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): JUCIMAR DONATO DOS ANJOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO PRESENTE NO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do decisum. 2. No caso em tela, o embargante demonstrou a existência de vício no julgado passível de correção. 3. O Novo Código de Processo Civil pátrio estabelece, no seu artigo 1.022, a possibilidade de interposição de embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo como voto desta relatora.